Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722719-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME EMBARGADO: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos pela PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA – ME, contra decisão que não conheceu do recurso, com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível (ID 37184447). De acordo com os embargos de declaração, a recorrente alega omissão na decisão proferida. Sustenta, em suma, que a penhora foi publicada somente em 17/06/22. Ou seja, o prazo final para a apresentação de qualquer recurso seria dia 12/07/22, sendo tempestivo o agravo de instrumento, pois foi apresentado em 08/07/22 (ID 37708826). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração. Pois bem, no que toca às alegações de omissão, tais argumentos não merecem prosperar. O art. 5o da Lei no 11.419/06, estabelece em seu §3o que a consulta ao expediente eletrônico aberto deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo. Ocorre que a empresa não demonstrou que estaria cadastrada conforme as exigências da Portaria GC no 160/2017 deste Tribunal de Justiça e da Lei no 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica. Assim, nos termos do art. 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No caso, verifica-se que a decisão que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de ofício de transferência da quantia depositada, foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 08/06/22 (ID 127437866). Desta forma, nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Ressalta-se aqui, que se conta o prazo recursal, para ambas as partes, a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico e não do posterior registro de ciência, como pretende a agravante. Foi o que ocorreu na hipótese dos autos, disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 08/06/22 (ID 127437866), considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 09/06/22, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 10/06/22 (sexta-feira). Ocorre que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 08/07/22 (sexta-feira), quando já expirado inequivocamente o prazo recursal, no dia 01/07/22, não devendo ser conhecido. Ademais, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra omissa tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede de agravo de instrumento foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator